Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714343-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos (art. 174 do Código Tributário Nacional). 3. É necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente requer o estrito cumprimento das exigências previstas no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 174 do Código Tributário Nacional, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente requer o estrito cumprimento das exigências previstas no art. 40 da Lei n. 6.830/1980” (vide ementa). Desse modo, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF” (AgInt no AREsp n. 884.057/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. RESP 1.102.431/RJ JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso dos autos, não se aplica a prescrição intercorrente prevista no art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80, de que tratou o julgamento do REsp 1.340.553/RS, representativo da controvérsia, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 12/09/2018, eis que, conforme consta do acórdão recorrido, no presente feito houve a citação pessoal da parte executada e a penhora. III. No julgamento do REsp 1.102.431/RJ, representativo da controvérsia, consolidou-se o entendimento no sentido de que para a verificação da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.952.984/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010